Tribunal: TJDFT
Processo: 0003189-95.2016.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DILIGÊNCIAS SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS DE PESQUISA DISPONÍVEIS. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO CASO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O art. 256 do CPC prevê a possibilidade de citação por edital nas hipóteses em que desconhecido ou incerto o citando; ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que ele se encontrar; ou nos casos expressos em lei.
2. Diligenciados todos os endereços cadastrados em nome da ré, após pesquisas realizadas em sistemas eletrônicos disponíveis ao juízo (Infoseg e BacenJud), e não verificada qualquer mácula na efetivação de diversas diligências destinadas a citá-la, verdade é que indicam as circunstâncias reveladas nos autos estar a devedora em local incerto e não sabido.
3. A necessidade de esgotamento de todos os meios possíveis para encontrar a empresa ré deve atender a senso de razoabilidade, que se há de orientar por interpretação sistemática indispensável a afastar incompatibilidades do sistema jurídico e torná-lo um todo unitário e coerente. Assim, em se tratando de aferir a regularidade de citação editalícia, indispensável é que sejam feitas buscas em todos os endereços onde possa ser encontrada a parte demandada, circunstância que, no caso concreto, restou verificada.
4. Inaplicabilidade da tese de ocorrência de prescrição intercorrente no presente caso, visto que se trata de ação de conhecimento e referido fenômeno endoprocessual ocorre na fase executiva, na hipótese de desídia da parte credora na busca da satisfação do seu crédito, nos termos do art. 921, § 4o, e 924, V, do CPC.
5. Inocorrência de prescrição da pretensão autoral, pois, nos termos do art. 202, I, do Código Civil a prescrição interrompe-se pelo despacho do juiz que ordena a citação se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. 5.1 Hipótese em que apenas a citação por edital se fez possível, a qual, por óbvio, demanda tempo que em muito extrapola o limite de 10 dias previsto no § 2o do art. 240 do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.